Tribunal: STF
Processo: Rcl 69364
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por AMIL Assistência Médica Internacional S.A. e Outros contra acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (Processo 0001033-35.2020.5.09.0006), que teria, em tese, violado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; e no julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “1. As Reclamantes são Rés em uma reclamação trabalhista ajuizada perante 6ª Vara do Trabalho de Curitiba, por Maria Cristina Worliczek Passerino, ora Beneficiária, na qual pretendeu o reconhecimento de vínculo de emprego com as Reclamantes, em razão da prestação de serviços médicos efetivada por meio de pessoas jurídicas constituídas para esse fim. 



    2. No âmbito da referida ação, o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região – TRT/9, reconheceu (DOC. 05) a existência de vínculo de emprego entre as partes, notadamente porque defendeu ser ilegal a prática “de contratar profissionais da área médica e de enfermagem como autônomos, sem a formalização do contrato de trabalho típico, em flagrante violação às normas trabalhistas”. 



    3. Ao assim proceder, o Tribunal reclamado violou a autoridade das decisões proferidas por esta e. Corte por ocasião do julgamento da ADPF nº 324 e do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral) (DOC. 06 e 07).



    [...]



    11. A Beneficiária é médica, e é incontroverso que prestou, por intermédio de empresa da qual era sócia (‘Passerino Consultório Médico S.S’), serviços médicos às Reclamantes, no período de 2014 a 2020. Os serviços, na modalidade de plantões médicos, eram prestados em quantidade mensal variada, de acordo com a vontade e disponibilidade da empresa, e pagos por meio de notas fiscais variáveis e não sequenciais. 



    12. Durante parte do período em que a empresa da qual a Beneficiária era sócia prestou serviços às Reclamantes, a própria Beneficiária manteve também um contrato de emprego com as mesmas, com carga horária mensal fixa. Foi após a sua demissão em 2020 que a Beneficiária propôs a reclamação trabalhista, pugnando pela desconsideração do contrato de prestação de serviços entre a empresa da qual é sócia e as Reclamantes, de modo a ser reconhecido o seu vínculo de emprego diretamente com as tomadoras em relação aos serviços prestados.



    [...]



    18. A decisão ora reclamada fundamenta o reconhecimento do vínculo de emprego entre as Reclamantes e a Beneficiária na ilicitude da ‘pejotização’, e justifica a desconstituição do contrato de natureza civil firmado entre a empresa da qual a Beneficiária era sócia e as Reclamantes na suposta presença dos requisitos da relação de emprego, desconsiderando a liberalidade da prestação dos serviços pela PJ, bem como o fato de que a Beneficiária prestava serviços na mesmíssima modalidade para diversas outras empresas. Conferiu, assim, natureza salarial aos pagamentos realizados à empresa, pela prestação de serviços médicos através de sua sócia.



    19. Ocorre que este e. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADPF nº 324 e do RE nº 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), concluiu ser lícita a terceirização, ou qualquer outra forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas. Dos acórdãos se extraem, ao menos, duas conclusões essenciais: (i) a terceirização é compatível com os valores do trabalho e da livre iniciativa e, consequentemente, (ii) são lícitas modalidades de relação de trabalho diversas das relações de emprego dispostas na CLT.



    [...]



    35. A decisão reclamada defendeu, portanto, que a pejotização é modelo ilícito de contratação, não sendo possível que partes capazes e hipersuficientes acordem forma diversas, ou mesmo múltiplas formas, de contratação e de prestação de serviços de profissionais liberais.



    36. Tal entendimento, entretanto, é incompatível com a farta jurisprudência deste e. Supremo Tribunal Federal. Isso porque, a partir dos precedentes firmados na ADPF nº 324 e n RE nº 958.252, este Tribunal construiu e fortaleceu robusta jurisprudência no sentido não apenas da licitude e constitucionalidade de qualquer tipo de terceirização, inclusive a da atividade-fim, mas também da inexistência de um monopólio do modelo estabelecido pela CLT na regulamentação das relações de trabalho.



    [...]



    51. Assim, seja porque não reconhece a compatibilidade com a Constituição de uma relação de trabalho constituída, por livre e espontânea vontade das partes, em modelo distinto ao da CLT – e assim fazendo viola o entendimento de que tais relações são compatíveis com os princípios da valorização do trabalho e da livre iniciativa –, seja porque não reconhece que a ausência de hipossuficiência do trabalhador é elemento relevante para a definição do caso concreto, a decisão reclamada viola frontalmente os precedentes firmados na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), devendo ser reformada.”



    Ao final, requer “a total procedência da presente reclamação, com a cassação da decisão reclamada, para que seja restaurada a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral)”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; bem como do Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



     No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, como forma de organização econômica lícita nas atividades, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Na presente hipótese, não assiste razão à parte Reclamante. 



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos. No acórdão do TRT da 9ª Região, as razões de decidir não estão na ilegalidade de contrato de prestação de serviços médicos, por sua natureza, frente à legislação trabalhista, mas, sim, na existência de vínculo empregatício, a despeito da alegada modalidade de contratação. Confiram-se os fundamentos do voto condutor (e.Doc 14, fl. 11):



    “É incontroverso que a autora manteve vínculo empregatício, na função de médica pediatra, no período de 01.07.2000 a 02.12.2019 (contrato de trabalho de fl. 1730 - ID. cc3b7a4). 



    Conforme exposto na sentença, a prova oral não deixa dúvida de que, ao longo de todo o lapso contratual, não houve alteração nas condições laborais, seja quanto à prestação de serviços, seja quanto à composição de sua remuneração, compreendendo salário fixo anotado em CTPS e parcela quitada ‘por fora’ dos holerites, mediante emissão de notas fiscais. 



    Também ficou robustamente comprovada a prática das reclamadas de realizarem pagamento de valores ‘por fora’, assim como a imposição, a partir de 2011, para que os médicos abrissem empresa própria, com o objetivo de receber esses mesmos valores extrafolha, mediante emissão de notas fiscais, demonstrando a ausência de autonomia da trabalhadora na prestação dos serviços. 



    Por fim, as recorrentes não atacam os fundamentos de que, nesta Justiça Especializada, é notória a prática da reclamada ESHO EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S. A. de contratar profissionais da área médica e de enfermagem como autônomos, sem a formalização de contrato de trabalho típico, em flagrante violação às normas trabalhistas. 



    Assim procedendo, desatenderam ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, III, do CPC, segundo o qual a parte deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão para poder desconstituí-los. A inexistência de enfrentamento dos fundamentos da decisão equivale a sua aceitação, pelo que não há reforma possível no particular.”



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente